Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva ad causam.
3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90), a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Contudo, a inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever de indenizar.
4. No caso em exame, as movimentações financeiras se deram exclusivamente por culpa da correntista, que forneceu informações pessoais e sigilosas a terceiros, que foram determinantes para que fossem realizados os empréstimos bancários. Desse modo, afasta-se o dever das instituições financeiras de reparar os prejuízos sofridos pela autora, nos termos da norma insculpida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.
5. Constatada a ausência de falha na segurança dos serviços prestados e que desse azo à responsabilização das instituições financeiras, ainda que sob a modalidade de culpa concorrente, não há como responsabilizá-las, por manifesta ausência de nexo de causalidade.
6. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.